Tribunal: TJSP
Processo: 0015152-44.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que praticou novo delito, consistente em portar entorpecente para consumo pessoal quando desfrutava da saída temporária, durante cumprimento de pena – Não se pode negar valor aos depoimentos de agente penitenciário quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que praticou novo delito, consistente em portar entorpecente para consumo pessoal quando desfrutava da saída temporária, durante cumprimento de pena – Não se pode negar valor aos depoimentos de agente penitenciário quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminar injustamente o ora agravante. Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Agravo não provido.